Tribunal: STF
Processo: HC 218843
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 711.406/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de treze tentativas de homicídio e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Foi-lhe concedida liberdade provisória, posteriormente revogada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa:



    [...] 



    1. Descumprimento de medidas alternativas diversas da prisão. Paciente beneficiado anteriormente com medidas cautelares diversas da prisão, que as descumpriu, de forma reiterada (envolvimento posterior em 11 ocorrências policiais), de modo que não há demonstração de terem sido tais medidas suficientes no presente caso. Reiteração delitiva. Segregação necessária para fins de acautelar a ordem pública. 



    2. Internação compulsória para tratamento contra drogadição. Embora o paciente alegue dependência química, com necessidade de tratamento, nada comprova que, no âmbito do cárcere, não possa receber o tratamento médico e medicamentoso de que eventualmente necessite. 



    ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro Relator, com recomendação de que o Juízo de primeiro grau, diante dos fatos novos narrados pela defesa, proceda com criteriosa análise acerca da possibilidade de se determinar a internação compulsória do paciente, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo ilegal o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a insistente reiteração delitiva do agravante, os inúmeros delitos supostamente praticados no período em que esteve em gozo da liberdade provisória e o consequente descumprimento das condições impostas por ocasião da concessão da aludida benesse. Note-se que não se está diante de um caso que em que a contumácia delitiva não possui contornos de gravidade acentuada. Ao contrário. Conforme consta das decisões de primeiro grau, "em 21.06.2017, há aproximadamente 4 anos, o réu RICHARD LUCHTEMBERG foi preso em flagrante pelas supostas práticas de TREZE tentativas de homicídio e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada", além do que "tais fatalidades ocorreram tendo em vista a descomunal quantidade de infrações administrativas que o acusado possui - cento e onze na data da denúncia". E não é só. Durante o período em que o agravante esteve em liberdade, em razão de liminar concedida em habeas corpus, "sobrevieram informações de que o acusado não cumpriu as condições impostas na ocasião da sua soltura, principalmente a proibição de condução de veículo automotor, e a condição de praxe a todos os réus imposta, de não se envolve em outros delitos. No período em liberdade RICHARD se envolveu em DEZ ocorrências policiais, sendo duas delas violando explicitamente a sua proibição de dirigir veículo automotor, em 21.09.19, uma por perseguição digital contra sua ex-companheira, datada de 13.04.21, uma injúria racial discriminatória contra duas vítimas da Federação Gaúcha de Judô, datada de 11.03.21, uma apropriação indébita supostamente praticada contra o veículo de sua ex-companheira, em 21.08.20, duas ameaças de morte, supostamente perpetuadas também contra sua ex-companheira e um constrangimento ilegal, datadas de 25.06.20 e 15.06.20, além de uma ameaça contra um franqueado das lojas Vertebral/e, de propriedade do réu" (e-STJ fl. 108). De suma relevância, também, a afirmativa do juiz no sentido de que "RICHARD vem, há muito, tentando se furtar de suas responsabilizações, tendo seu nome sido incluído, inclusive, no registro vermelho da INTERPOL, por risco iminente de se foragir para os Estados Unidos" (e-STJ fl. 43). Portanto, a custódia preventiva está justificada. 



    3. É cediço nesta Casa que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    4. "A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal" (RHC n. 140.248/SE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021). 



    5. Quanto ao pleito de internação compulsória, o Magistrado de primeiro grau, que maior proximidade possui com o caso, foi categórico ao enfatizar que "RICHARD possui alentado histórico de internações psíquicas, tanto voluntárias quanto compulsórias. Ocorre que, nestas referidas internações, ainda que, após alguns meses apresente leves melhoras, assim que recebe alta volta a delinquir e abusar novamente de substâncias entorpecentes. Senão vejamos. Durante uma de suas primeiras internações, ainda no ano de 2017, RICHARD, de dentro da clínica, proferiu ameaças de morte contra sua ex-companheira Adriana, afirmando que a mataria com um tiro na cabeça quando saísse do local, o que resultou por uma sentença condenatória já transitada em julgado no âmbito da violência doméstica. Ainda, na mesma sentença referida, foram impostas condições ao acusado, entre estas, de se manter afastado de sua ex- companheira, o que não foi cumprido pelo ora acusado". Na mesma oportunidade, prosseguiu o julgador dizendo que, "ainda que RICHARD realmente tenha ficado internado, por diversos e longos períodos em clínicas de reabilitação distintas, na legítima intenção de se ver livre das drogas, assim que recebe alta, volta a delinquir. Não uma, mas várias vezes. Ficou internado, em períodos que englobam desde 16.07.2017 à 04.09.2021, tendo, nesta última internação, recebido alta a pedido de familiar, curiosamente em período em que já se encontrava com dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor. No mais, o termo de renúncia de sua ex- companheira, curiosamente foi protocolado no mesmo dia em que o acusado restou preso, tendo esta mesma ex-companheira outras 4 ocorrências registradas contra RICHARD" (e-STJ fl. 44). Logo, não pode esta Corte Superior fechar os olhos para as nuances do caso e desconsiderar todas as constatações efetuadas pelas instâncias de origem, de modo que, considerando a gravidade concreta das condutas, o histórico criminal do agravante e o seu descaso com as determinações judiciais, eventual internação compulsória deve ser avaliada pelo Juiz do processo, sopesando os interesses jurídicos em jogo. 



    6. Este Tribunal Superior se sensibiliza com o drama familiar narrado pela defesa, sobretudo com a alegada tentativa de suicídio perpetrada pelo agravante no interior da unidade prisional – taxada pela administração penitenciária de mera "brincadeira". Todavia, se de um lado tem-se o drama da drogadição; de outro, no caso específico dos autos, somente o juiz poderá aquilatar se uma possível internação mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado, até porque, nos dizeres do próprio julgador de piso, "nada impede que o acusado receba, no interior da casa prisional em que se encontra, o devido tratamento para drogadição, como inúmeros outros apenados recebem". 



    7. Agravo regimental desprovido, reiterando-se a recomendação de que o Juízo de primeiro grau, diante dos fatos novos narrados pela defesa, proceda com criteriosa análise acerca da possibilidade de se determinar a internação compulsória do agravante. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente possui extenso histórico de internações em clínicas para tratamento de dependência química, com inúmeros laudos técnicos atestando a sua condição de dependente, circunstância que torna incontroversa a indispensabilidade de tratamento de saúde adequado; e (b) houve recente episódio de tentativa de suicídio do Paciente no estabelecimento prisional em que se encontra, fato noticiado nos autos, comprovado por meio de boletim de atendimento na unidade prisional e termo de declaração de sua filha, fato de imensa gravidade e cuja contextualização no histórico de dependência química e internações do Paciente apenas confirma sua perturbação psicológica e a necessidade de sua submissão a tratamento adequado.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar-se a substituição da prisão preventiva do Paciente por internação compulsória com monitoramento eletrônico, com controle de duração pelo Juízo, a ser integralmente custeada pela família, medida comprovadamente suficiente e adequada ao presente caso, além de menos gravosa do que a medida extrema atualmente vigente, em observância ao entendimento dessa Corte em caso análogo e nos termos do artigo 282, §§ 4º e 6º, do CPP.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a insistente reiteração delitiva do agravante, os inúmeros delitos supostamente praticados no período em que esteve em gozo da liberdade provisória e o consequente descumprimento das condições impostas por ocasião da concessão da aludida benesse. 



    Note-se que não se está diante de um caso que em que a contumácia delitiva não possui contornos de gravidade acentuada. Ao contrário, conforme consta das decisões de primeiro grau, "em 21.06.2017, há aproximadamente 4 anos, o réu RICHARD LUCHTEMBERG foi preso em flagrante pelas supostas práticas de TREZE tentativas de homicídio e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada", além do que "tais fatalidades ocorreram tendo em vista a descomunal quantidade de infrações administrativas que o acusado possui - cento e onze na data da denúncia" (e-STJ fl. 107). 



    E não é só. Durante o período em que o agravante esteve em liberdade, em razão de liminar concedida em sede de habeas corpus, "sobrevieram informações de que o acusado não cumpriu as condições impostas na ocasião da sua soltura, principalmente a proibição de condução de veículo automotor, e a condição de praxe a todos os réus imposta, de não se envolve em outros delitos. No período em liberdade RICHARD se envolveu em DEZ ocorrências policiais, sendo duas delas violando explicitamente a sua proibição de dirigir veículo automotor, em 21.09.19, uma por perseguição digital contra sua ex-companheira, datada de 13.04 21, uma injúria racial discriminatória contra duas vítimas da Federação Gaúcha de Judô, datada de 11.03.21, uma apropriação indébita supostamente praticada contra o veículo de sua ex-companheira, em 21.08.20, duas ameaças de morte, supostamente perpetuadas também contra sua ex-companheira e um constrangimento ilegal, datadas de 25.06.20 e 15.06.20, além de uma ameaça contra um franqueado das lojas Vertebral, de propriedade do réu" (e-STJ fl. 108). 



    De suma relevância, também, a afirmativa do juiz de que "RICHARD vem, há muito, tentando se furtar de suas responsabilizações, tendo seu nome sido incluído, inclusive, no registro vermelho da INTERPOL, por risco iminente de se foragir para os Estados Unidos" (e-STJ fl. 43). 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte assim se pronunciou: […]



    Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Da mesma forma, "a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal" (RHC n. 140.248/SE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021.). 



    Reconhecida a idoneidade da motivação declinada para a prisão preventiva do agravante, entendo que, nem mesmo para o fim de se ordenar a internação compulsória dele, o habeas corpus pode ser concedido. 



    É que o Magistrado de primeiro grau, que maior proximidade possui com o caso, foi categórico ao enfatizar que "RICHARD possui alentado histórico de internações psíquicas, tanto voluntárias quanto compulsórias. Ocorre que, nestas referidas internações, ainda que, após alguns meses apresente leves melhoras, assim que recebe alta volta a delinquir e abusar novamente de substâncias entorpecentes. Senão vejamos. Durante uma de suas primeiras internações, ainda no ano de 2017, RICHARD, de dentro da clínica, proferiu ameaças de morte contra sua ex-companheira Adriana, afirmando que a mataria com um tiro na cabeça quando saísse do local, o que resultou por uma sentença condenatória já transitada em julgado no âmbito da violência doméstica. Ainda, na mesma sentença referida, foram impostas condições ao acusado, entre estas, de se manter afastado de sua ex-companheira, o que não foi cumprido pelo ora acusado" (e-STJ fl. 43). 



    Na mesma oportunidade, prosseguiu o julgador dizendo que, "ainda que RICHARD realmente tenha ficado internado, por diversos e longos períodos em clínicas de reabilitação distintas, na legítima intenção de se ver livre das drogas, assim que recebe alta, volta a delinquir. Não uma, mas várias vezes. Ficou internado, em períodos que englobam desde 16.07.2017 à 04.09.2021, tendo, nesta última internação, recebido alta a pedido de familiar, curiosamente em período em que já se encontrava com dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor. No mais, o termo de renúncia de sua ex- companheira, curiosamente foi protocolado no mesmo dia em que o acusado restou preso, tendo esta mesma ex-companheira outras 4 ocorrências registradas contra RICHARD" (e-STJ fl. 44). 



    Portanto, diante de tudo que consignei acima, não vejo como esta Corte Superior pode fechar os olhos para as nuances do caso e desconsiderar todas as constatações efetuadas pelas instâncias de origem, de modo que, na minha compreensão, considerando a gravidade concreta das condutas, o histórico criminal do agravante e o seu descaso com as determinações judiciais, eventual internação compulsória deve ser avaliada pelo Juiz do processo, sopesando os interesses jurídicos em jogo. 



    Ressalto que me sensibilizo com o drama familiar narrado pela defesa, sobretudo com a alegada tentativa de suicídio perpetrada pelo agravante no interior da unidade prisional – taxada pela administração penitenciária de mera "brincadeira" (e-STJ fl. 1.459). Todavia, se de um lado tem-se o drama da drogadição; de outro, no caso específico dos autos, somente o juiz poderá aquilatar se uma possível internação mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado, até porque, nos dizeres do próprio Julgador de piso, "nada impede que o acusado receba, no interior da casa prisional em que se encontra, o devido tratamento para drogadição, como inúmeros outros apenados recebem" (e-STJ fl. 44). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, com destaque para a insistente reiteração delitiva do paciente, os inúmeros delitos supostamente praticados no período em que esteve em liberdade provisória e o consequente descumprimento das condições impostas.



    Esses fatores, aliada a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º), revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, tendo em vista sobretudo o fundado receio de novas condutas delituosas. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: RHC 146329 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, HC 101248, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 09-08-2011.



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades da causa, em especial o descaso do paciente com as determinações judiciais. 



    A propósito do pedido de internação, o Superior Tribunal de Justiça bem destacou que a medida deve ser avaliada pelo Juízo natural da causa, à luz dos elementos de informação constante dos autos principais. Justamente por isso, determinou ao magistrado de origem que proceda ao exame criterioso acerca da possibilidade de internação do paciente. 



    De todo modo, nada impede que o acusado receba, no interior da casa prisional em que se encontra, o devido tratamento para drogadição, como inúmeros outros apenados recebem. 



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente